Tribunal: TJDFT
Processo: 0711211-15.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada GISELLE RAPOSO Número do processo: 0711211-15.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA AGRAVADO: ADRIANA CELIA MARQUES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, Dr. Mario Jorge Panno de Mattos, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida em face de ADRIANA CELIA MARQUES, rejeitou os embargos de declaração opostos pela exequente e manteve decisão anterior que determinou a suspensão do feito com fundamento no art. 922 do Código de Processo Civil, deixando de homologar o acordo celebrado entre as partes e afastando a eficácia das cláusulas de confissão de dívida, penalidades e vencimento antecipado pactuadas. Em suas razões recursais (ID 82377881), a exequente sustenta que ajuizou execução fundada em cédula de crédito bancário inadimplida e que, após a citação e a prática de diversas diligências, as partes celebraram acordo extrajudicial, no qual houve confissão de dívida em novo valor, estipulação de pagamento parcelado, previsão de multa de 20% e vencimento antecipado em caso de inadimplemento, bem como suspensão do processo até o cumprimento integral da avença. Alega que, ao apreciar a petição conjunta, o d. Juízo de origem proferiu decisão híbrida e juridicamente incoerente, ao determinar a suspensão do feito, mas recusar a homologação do acordo, esvaziando os efeitos do negócio jurídico celebrado e desconsiderando a autonomia da vontade das partes. Afirma que a recusa de homologação impede a formação de título executivo judicial e invalida as penalidades livremente pactuadas, criando cenário de insegurança jurídica e beneficiando indevidamente a parte devedora. Requer, inclusive liminarmente, a reforma da r. decisão agravada para que seja determinada a imediata homologação do acordo celebrado entre as partes, com a validação da confissão de dívida, das cláusulas penais e do novo valor ajustado, mantendo-se a suspensão do feito apenas como consequência do prazo de cumprimento da avença. Preparo regular (ID 82382210). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Considerando o conjunto argumentativo apresentado, verifica-se, em exame inicial, a presença de probabilidade do direito invocado pela parte agravante. Assim dispõe o CPC: “Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.” Dito isso, uma vez manifestada a vontade do credor no sentido de permitir o adimplemento espontâneo, a suspensão do processo constitui providência juridicamente vinculada. Ademais, a execução se realiza no interesse do exequente, norma que reforça a legitimidade da opção do credor pela homologação do ajuste entabulado e pela suspensão do feito, sobretudo quando a autocomposição representa meio mais célere, menos oneroso e mais eficiente para a satisfação do crédito. Assim, a reforma da r. decisão que indeferiu a homologação revela-se, em tese, adequada à ordem jurídica, pois a chancela judicial do acordo não apenas prestigia a autocomposição, como também assegura a estabilidade do ajuste e possibilita a retomada da execução em caso de inadimplemento, não havendo qualquer incompatibilidade entre a homologação e a suspensão da marcha executiva. É o que se confere dos precedentes abaixo, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXTRAJUDICIAL. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DOS AUTOS. CABIMENTO. 1. De acordo com o artigo 922 do Código de Processo Civil, o juiz deverá declarar suspensa a execução durante o prazo concedido pelo credor para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação em execução. 2. O artigo 797 do mesmo Código estabelece que a execução se realiza no interesse do exequente. 3. Deve-se reformar a decisão de indeferimento de homologação de acordo, a fim de suspender o processo para cumprimento voluntário das obrigações decorrentes da autocomposição. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1943176, 0732145-62.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 29/11/2024.) “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O CUMPRIMENTO DO AJUSTE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, indeferiu pedido de homologação de acordo firmado entre as partes, sob o fundamento de que a homologação seria incompatível com a suspensão do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a homologação de acordo celebrado no curso da execução, com consequente suspensão do processo até a quitação do débito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 922 do CPC dispõe que, convencionando as partes, o juiz deverá declarar suspensa a execução durante o prazo concedido pelo credor para cumprimento voluntário da obrigação. 4. O artigo 797 do CPC estabelece que a execução se realiza no interesse do exequente, o que legitima sua opção pela homologação do acordo e suspensão do feito. 5. A homologação do acordo prestigia a autocomposição e não impede a retomada da execução em caso de inadimplemento. 6. Jurisprudência do TJDFT reconhece que, havendo acordo de parcelamento, a execução deve permanecer suspensa até a quitação integral do débito, não sendo adequada a extinção prematura do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. É cabível a homologação de acordo celebrado no curso da execução de título extrajudicial, com a consequente suspensão do processo até o integral cumprimento da obrigação. 2. A suspensão da execução prestigia a autocomposição e decorre do art. 922 do CPC, sem prejuízo de futura retomada do feito em caso de descumprimento. ____________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, V; 797; 922. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1898274, 0704486-91.2023.8.07.0007, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 25/07/2024, DJE 09/09/2024.” (Acórdão 2058030, 0731786-78.2025.8.07.0000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2025, publicado no DJe: 07/11/2025.) Não obstante a presença de elementos indicativos da probabilidade do direito, não se verifica, em cognição sumária, a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique o deferimento da tutela de urgência sem a prévia oitiva da parte agravada. Isso porque a controvérsia estabelecida, embora relevante, envolve matéria eminentemente processual que não evidencia qualquer situação de dano iminente ou irreversível capaz de justificar a mitigação do contraditório. O mérito recursal poderá ser oportunamente apreciado sem prejuízo às partes, inexistindo risco concreto de frustração imediata da solução jurisdicional caso o exame seja realizado após a manifestação da agravada. Dessa forma, ausente o periculum in mora em grau suficiente para autorizar a concessão da medida excepcional, impõe-se o indeferimento da tutela liminar pretendida, preservando-se a regular tramitação do recurso até ulterior deliberação. Ponderadas as circunstâncias jurídicas acima, e sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, impõe-se, por ora, preconizar o contraditório da parte executada, não se encontrando presentes, prima facie, os requisitos cumulativos indispensáveis à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 20 de março de 2026. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora